Tribunal: TJMT
Processo: 1001240-58.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1001240-58.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ROGÉRIO PEREIRA DE ARAÚJO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Rogério Pereira de Araújo, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que, nos autos da Execução Fiscal no 1000359-25.2020.8.11.0106 (PJe), promovida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, esta que tinha fazer com que fosse a decadência dos créditos vindicados.
O Agravante sustenta, em síntese, que parte dos créditos vindicados pelo Estado de Mato Grosso se encontram decaídos, eis que decorreu mais de 5 (cinco) anos entre o vencimento do tributo, e a constituição definitiva do crédito, o que impõe o reconhecimento do instituto.
Por esta razão, o Agravantes requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que a Execução Fiscal originária seja suspensa com relação aos débitos viciados até a ulterior decisão de mérito no presente Agravo de Instrumento.
É o que merece registro.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houver elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser indeferida.
Desde já é imperioso consignar que os requisitos em questão se encontram presentes, pelos motivos que serão dispostos.
Com relação ao primeiro elemento obrigatório, o Recorrente assevera que parte dos débitos cobrados pelo Estado de Mato Grosso estariam fulminados pelo instituto da decadência.
Como é sabido, o artigo 173 do Código Tributário Nacional, regula a decadência no âmbito dos créditos vindicados, veja-se:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Pela análise do dispositivo, então, o único esforço necessário é a observação da data do vencimento do tributo, e a data da constituição definitiva do crédito, e, se for constatado o decurso de 5 (cinco) anos entre as datas, consagra-se a decadência.
Pela análise dos autos originários (ID no 116412465), verifica-se que os créditos são relativos a violações a obrigações secundárias, bem como, pelo não recolhimento do ICMS, a totalizar 31 (trinta e um) infrações, a totalizar o montante de R$ 89.012,40 (oitenta e nove mil doze reais quarenta centavos)
A fim de tornar mais simples a elucidação do caso, constata-se que todos os créditos possuem números de infração, estes sendo: 2.25.3; 16.1.1; e, 16.4.34.
Os créditos de infração 2.25.3 tem o vencimento como a data 1-9-2007, bem como a infração 16.1.1, já as infrações 16.4.34, tem como vencimento datas entre 15-2-2010 até 15-1-2011.
A irresignação do Agravante é com relação aos créditos com vencimento em 1-9-2007 e os que ocorreram entre 15-2-2010 e 15-12-2010.
Abstrai-se, do texto legal, que o termo inicial da decadência é o primeiro dia do exercício seguinte à data em que o tributo poderia ser lançado, logo, respectivamente, inicia-se a contagem em 1-1-2008 e 1-1-2011.
O termo final, respectivamente, é o decurso de 5 (cinco) anos, ou seja, 1-1-2013 e 1-1-2016. Na Certidão de Dívida Ativa, consta que os referidos tributos foram constituídos em 28-4-2016, logo, para ambos os casos, evidencia-se, ao menos nesta fase de cognição sumária, que a decadência ocorreu.
Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito.
Com relação ao segundo elemento obrigatório, tem-se que a constrição patrimonial nas Execuções Fiscais é uma consequência lógica do próprio procedimento, já que, na hipótese de não ocorrer o pagamento voluntário do crédito, ocorrerá o bloqueio patrimonial do Devedor.
Ocorre que, é simples deduzir que o ora Recorrente não efetuará o pagamento voluntário da quantia que julgar viciada, porquanto, será necessário o bloqueio online.
Pela conclusão do primeiro elemento, contudo, a prática mencionada seria, aparentemente, indevida, já que a constrição patrimonial a partir de quantia inexigível fere princípios basilares do direito brasileiro.
Neste sentido, o segundo elemento obrigatório para a concessão da medida liminar (perigo da demora), justifica-se no fato de que a não concessão da liminar, neste momento, pode caracterizar o bloqueio, em tese, indevido nas contas do Recorrido.
Sendo assim, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, a suspender os créditos com vencimento em 1-9-2007 e 15-2-2010 à 15-12-2010, sendo que o feito deve prosseguir com relação ao débito remanescente.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante o disposto na Súmula no 189 do STJ.
Cuiabá(MT), 8 de fevereiro de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora